Tribunal: STM
Processo: 7000755-14.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000755-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: RAFAEL ACACIO DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil RAFAEL
ACACIO DE SOUSA, por inexistir omissão ou obscuridade, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/11/2020 15:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156d9e5e3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000755-14.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
RAFAEL ACACIO DE SOUSA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA APRESENTADA NO RECURSO EMBARGADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.
As irresignações defensivas apresentadas nos presentes aclaratórios, longe de configurarem eventuais
omissões ou obscuridades, denotam claramente a tentativa de rediscussão da matéria amplamente
debatida pelo Plenário desta Corte Castrense, que decidiu, por unanimidade, pela manutenção da Sentença
condenatória de primeiro grau.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
RAFAEL ACACIO DE SOUSA, por inexistir omissão ou obscuridade, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.

Brasília, 16 a 19 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
RAFAEL ACACIO DE SOUSA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
RAFAEL ACACIO DE SOUSA, contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº
7000333-39.2020.7.00.0000, em cujo julgamento ocorrido no dia 23 de setembro de 2020, o Plenário do
Superior Tribunal Militar decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo, "(...)
para manter irretocável a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS.".

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ARMA DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. DELITOS AUTONÔMOS. AUSÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/11/2020 15:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156d9e5e3
PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. ELEVAÇÃO DA PENA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO DO "SURSIS". PRESUNÇÃO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, nenhum reparo merece a
sentença recorrida, a qual se pautou nas provas dos autos e no critério da razoabilidade
para fixação do quantum acima do mínimo legal, além de bem fundamentar a não
concessão do sursis em face da inequívoca presunção de que o apelante poderá reiterar a
prática delitiva, conforme demonstram seus antecedentes penais.
Admite-se a concomitância dos crimes de posse de arma de uso restrito e de receptação
pelo mesmo agente, pois tratam-se de condutas distintas e autônomas, que prescindem da
resolução de eventual conflito aparente de normas pelo princípio da consunção.
Apelo desprovido. Decisão unânime.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 29 de setembro de 2020 e a Defesa opôs,
tempestivamente, os presentes aclaratórios em 19 de outubro de 2020.

Em suas Razões, o Órgão defensivo afirmou que o Acórdão embargado padeceria de omissão/obscuridade,
uma vez que:

"(...) não há nos autos a citada autorização dada pela proprietária para que os policiais
adentrassem em casa, muito menos sua identificação. Aliás, o Soldado Welliston disse ser
uma pessoa que se dizia ser proprietária.
Sobre a arma encontrada, o que se tem são os testemunhos dos Policiais Militares de que
foi encontrada jogada no quintal da suposta casa e, ao mesmo tempo, diz que Rafael
Acácio não se evadiu do local onde foi abordado. E, daí, a não explicação sobre o objeto
que estava a 30 metros de distância (...)".

Ao final, sustentando que "(...) não há demonstração de provas em relação ao que foi fundamentado, ao que
solicita o devido saneamento com fulcro no art. 93, IX, da Constituição de 1988, até mesmo para fins de
prequestionamento e para assegurar, processualmente, outras recursais.", requereu:

"(...) que seja o presente Embargos de Declaração conhecido e, adentrando ao que se
pretende, aclare, no Acórdão, a omissão/obscuridade sobre 'quem deu autorização' para
entrar na casa e/ou sua identificação e, também, que explicite, mesmo em conjectura,
como o aqui Embargante 'teria' jogado a arma no quintal se não se evadiu do local onde se
encontrava e o objeto foi encontrado a 30 metros, ao que, convenha-se, é necessário para
construir juízo de certeza (...)".

Em Despacho de 19 de outubro de 2020, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Célia Raymundo, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se "(...) pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos
vertentes Embargos de Declaração (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Em suas Razões, o Órgão defensivo afirmou que o Acórdão embargado padeceria de omissão/obscuridade,
uma vez que:

"(...) não há nos autos a citada autorização dada pela proprietária para que os policiais
adentrassem em casa, muito menos sua identificação. Aliás, o Soldado Welliston disse ser
uma pessoa que se dizia ser proprietária.
Sobre a arma encontrada, o que se tem são os testemunhos dos Policiais Militares de que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/11/2020 15:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156d9e5e3
foi encontrada jogada no quintal da suposta casa e, ao mesmo tempo, diz que Rafael
Acácio não se evadiu do local onde foi abordado. E, daí, a não explicação sobre o objeto
que estava a 30 metros de distância (...)".

O Recurso defensivo não merece ser acolhido.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 125 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, tem-se que a omissão configura-se: "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou
quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal:
Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 173/175).

Já a obscuridade está afeita à falta de clareza na redação da decisão, ou na construção de suas idéias, sem
que se deixem pontos de questionamento acerca do que foi decidido.

A análise detida do Acórdão embargado, bem como da própria Sentença condenatória de primeiro grau
demonstram, a toda evidência, que o Plenário desta Corte Castrense não deixou de enfrentar o tema relativo
à arma encontrada no quintal da casa do Acusado, mormente, porque, segundo se extrai das Razões
recursais apresentadas pela Defesa Pública na Apelação:

"(...) Assim, não se pode afirmar que a arma é do réu tão somente pelo fato de essa ter a
sido encontrada nos fundos da casa do acusado. Além disso é de conhecimento de todos
que o local da abordagem é formada por diversas 'casas sobre casas", sem a devida
separação, bem como pelo fato onde a arma ter sido encontrada não ser murada, ou seja,
de livre acesso à todos na comunidade extremamente carente e com alto grau de
criminalidade essa poderia ter sido abandonada por uma outra pessoa.
A verdade é que o réu foi condenado a partir de meras ilações, uma vez que não há nos
autos qualquer prova de sua autoria do delito a ele imputado. Repita-se: o único fato
comprovado pelas provas constantes nos autos é que a arma estava nos fundos da casa
onde o réu foi encontrado, sendo que o réu estava na calçada e não detinha a posse da
arma. Portanto, não há qualquer provas suficientes de que o acusado tinha ciência da
existência da arma, bem como ficou prova de que a arma não se encontrava em seu poder,
afastando assim a tipicidade do delito a ele imputado.
Todavia, o douto magistrado aferiu que a arma, por se encontrar nos fundos da residência
do acusado este tinha plena consciência da sua existência bem como se encontrava em
sua posse, o que não é correto, conforme se depreende do próprio depoimento do acusado
que afirmou não saber da existência da arma, bem como do próprio policial que afirmou
que o local onde a arma se encontrava é de livre acesso, conforme dito alhures.
Insta salientar que o processo penal não se contenta com provas meramente indiciárias,
desprovidas de credibilidade, contraditórias e nada esclarecedoras. Não se pode condenar
um indivíduo, privando-o de seus direitos, em decorrência de meros indícios e conjecturas.
Se isso ocorresse, estar-se-ia malferindo princípios e garantias constitucionais, tais como o
princípio da presunção de inocência e o in dúbio pro reo.".

Ora, a leitura atenta do voto condutor do Acórdão embargado, da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros, evidencia que o tema relativo à comprovação de que a arma encontrada na casa
do Acusado a ele lhe pertencia foi devidamente enfrentada pelo Plenário desta Corte Castrense.

As irresignações defensivas apresentadas nos presentes aclaratórios, circunstanciadas por questionamentos
do tipo "quem teria autorizado a entrada na casa, ou a quem pertenceria a propriedade onde foi encontrada
a arma de fogo", convenhamos, longe de configurarem eventuais omissões ou obscuridades, denotam
claramente a tentativa de rediscussão da matéria amplamente debatida pelo Plenário desta Corte
Castrense, que decidiu, por unanimidade, pela manutenção da Sentença condenatória de primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/11/2020 15:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156d9e5e3

Nesse contexto, faz-se oportuna a transcrição dos seguintes trechos do voto condutor do Acórdão que
manteve a condenação imposta em primeira instância ao Civil RAFAEL ACACIO DE SOUSA, os quais
configuram-se fundamentos aptos a afastar a pretensão defensiva naquilo que diz respeito às alegadas
omissão e obscuridade:

"(...) Com o objetivo de afastar a elementar objetiva do crime de receptação, a defesa
sustentou, ao longo da instrução criminal, que a casa onde foi localizada a arma se tratava
de um imóvel abandonado. Aduziu, ainda, que o quintal não era cercado e, assim,
possibilitava o trânsito de várias pessoas pelo local, pois se tratava de um conglomerado
de casas em situação irregular, além do alto índice de criminalidade na região. Por essa
razão, a arma poderia ter sido deixada no local por qualquer pessoa ou mesmo pelo
indivíduo que fugiu logo após a aparição da viatura policial, o qual não foi identificado.
Apesar do esforço defensivo em tentar demonstrar as circunstâncias capazes de justificar a
existência da dúvida a favor do apelante, os autos apontam com segurança a autoria
delitiva.
O apelante, ainda na fase policial, afirmou ser morador da casa onde foram encontradas a
arma de uso restrito e a substância entorpecente. Contudo, em juízo, negou esses fatos.
Vale dizer, o seu depoimento prestado no inquérito foi acompanhado por advogado
constituído, razão essa que afasta qualquer hipótese de o flagranteado ter sido coagido a
dizer algo que lhe incriminasse.
Nesse sentido, trago à colação trechos do seu depoimento, in verbis:
"Cientificado da imputação que lhe é feita nestes autos e das provas contra si
existentes, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, às perguntas respondeu:
O interrogado presta seu interrogatório na presença de seu advogado Dr. Daniel
Queiroz de Sousa, OAB-CE 35.832 - fone 989312987 que assina ao final; que, o
interrogado afirma que já reside na casa onde foi preso há um ano e meio 'com
sua esposa e filha de dois meses; que, a droga apreendida o interrogado nega
ser de sua propriedade, apesar de ter sido encontrada no interior do guarda
roupa de sua residência; que confirma que o dinheiro apreendido é de sua
propriedade, e o adquiriu fazendo biscate na Ceasa; que, a arma encontrada
pelos policiais, não sabe a quem pertence; que, conhece o ALISSON há três anos,
e o JAIRO conhece há pouco tempo; que, admite que portava uma identidade
falsa em nome de Erivelton Pessoa Aragão, pois sabia que tinha contra sua
pessoa um mandado de prisão, por isto apresentou o documento falso; que, já
foi preso por crimes de assaltos, formação de quadrilha e homicídio; que, nada
mais tem a declarar; que, sua filha de dois meses vai ficar com sua
companheira."
O depoimento do Sd PM Welliston Luz Cavalcante Alves é bem esclarecedor quanto ao local
onde residia o apelante. Extrai-se de seu depoimento o trecho, in verbis:
"Testemunha compromissada na forma da lei. Inquirida, respondeu que após
denúncia de populares, de que pessoas teriam tomado um terreno, que seria de
invasão, e que estariam se apropriado de casas e comandando aquela região, foi
destacado para ir ao local, pois poderia haver arma e droga lá. Informou que, ao
chegarem lá, tinham três rapazes na calçada, reconhecendo os três
denunciados. Empós (sic), abordaram-lhes. Disse que nessa casa havia mais
algumas pessoas, uma criança, uma moça e a mãe dela, esta última que dizia
ser a dona da casa. Afirmou que eram duas casas, como se fossem conjugadas,
com uma porta que dava acesso para a outra casa. Empós (sic), foi pedida
permissão para a pessoa que se dizia ser a proprietária, logo após a busca
pessoal feita nos três denunciados. Depois, a testemunha encontrou a droga e
uma pequena quantia em dinheiro dentro da casa. Empós (sic), saiu da casa e,
embaixo de uma telha, encontrou uma tornozeleira eletrônica que havia sido
rompida. Quando foi encontrada a droga, foi dada voz de prisão e algemados os
três réus. A testemunha disse que permaneceu com os presos. Disse ainda que o
'04' (Sd Macedo) foi ao quintal e fez uma vistoria, nisso, encontrou uma pistola 9
mm. Depois disso, todos foram conduzidos para a delegacia. Indagado pelo MPM,
disse que viu a pistola e constatou que ela tinha um brasão da Força Aérea
Brasileira. Ademais, afirmou que não era possível alguém não percebê-lo (o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/11/2020 15:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156d9e5e3
brasão). Quanto às perguntas da Defesa, respondeu que o seu companheiro
disse que a pistola estava no quintal. Quem se identificou como dona da casa
era sogra de um dos indiciados. Disse que o dono da tornozeleira a teria rompido
e deixado ali. Nada mais respondeu, nem lhe foi indagado, encerrando-se este
depoimento."
O Sd Jonathan Alexandre Macedo da Silva confirmou em seu depoimento ter encontrado a
arma no quintal da casa, próximo à porta da cozinha, jogada sobre uns entulhos e
devidamente municiada.
O crime de receptação encontra previsão no art. 254 do CPM, cuja redação reproduzo, in
verbis:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba
ou oculte: Pena - reclusão, até cinco anos.
Embora o apelante alegue não saber a quem pertencia a arma apreendida, os elementos
trazidos aos autos falam por si.
A arma foi encontrada em sua casa, não havendo nos autos qualquer indício de que
poderia pertencer a outra pessoa.
Ademais, o brasão e a descrição indicativa do Ministério da Aeronáutica estavam
estampados no armamento. O apelante sabia, ou deveria saber, que se tratava de um
objeto proveniente de fato ilícito e, por conseguinte, não deveria tê-lo em sua posse ou
ocultado das autoridades. Ciente de estar incorrendo em ilícito penal, jogou a arma no
quintal de sua casa ao avistar a viatura policial. Portanto, são latentes as elementares do
tipo de receptação, não havendo como afastar autoria delitiva.
A materialidade se comprova pelo laudo pericial acostado ao inquérito policial (IPM nº
7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 10/12) e pelas declarações das
testemunhas, as quais identificaram se tratar de uma arma com numeração raspada e com
o brasão e descrição referentes ao Ministério da Aeronáutica.".

Nunca é demais salientar, e isso se extrai dos próprios fundamentos expendidos no voto condutor do
Acórdão embargado, que na fase inquisitorial o Embargante admitiu a prática delituosa pela qual foi
condenado, o que, a despeito de não ter confirmado a conduta em Juízo, ainda assim, a versão inicialmente
apresentada, inclusive na presença do seu defensor, ganha verossimilhança na medida em que os
depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram o flagrante a corroboram.

Nesse contexto, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao qual também aderiu esta Corte
Castrense, no sentido de que "(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada
por outros elementos colhidos na fase judicial (...)" (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso), é inegável a
autoria delitiva do condenado, não pairando quaisquer resquícios de dúvidas acerca de que o Embargante é
o autor do delito.

Conforme destacou o bem lançado Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar:

"(... )Ora, em que pese as alegações do embargante, tais irresignações não encontram
guarida, mas tão somente o intuito de rediscutir questões suficientemente fundamentadas
no aludido acórdão, que bem rechaçou e refutou a argumentação defensiva arguida na
Apelação, inclusive sobre a dinâmica dos fatos no dia daquele flagrante do delito de
receptação, ocasião em que restaram comprovadas a autoria e materialidade delitivas.
Assim, eventuais pormenores agora arguidas (sic) acerca de quem deu autorização para
ingresso na casa?, quem era a proprietária?, e como o apenado teria jogada a arma?, data
vênia são irrelevantes ao deslinde do caso, em face da própria confissão extrajudicial do
apenado em perfeita harmonia com a prova testemunhal dos policiais militares que
realizaram o flagrante naquele dia, o que facilmente se pode comprovar a partir da leitura
do trecho a seguir transcrito do arresto atacado (...)
(...)
Forçoso concluir indene de dúvida que, após o cotejo das alegações da DPU em suas
razões de Apelação com a fundamentação esposada no r. Decisum atacado, conforme
trechos retromencionados, não há qualquer omissão/obscuridade que justifique a oposição
dos Aclaratórios em tela.
Portanto, o acórdão embargado não merece nenhum reparo, com nossas vênias às

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/11/2020 15:10:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156d9e5e3
argumentações esposadas pela combativa DPU, porquanto a matéria foi devidamente
enfrentada e suficientemente fundamentada no Acórdão vergastado, devendo, assim,
permanecer inalterado.
Por fim, é sabido que os Embargos de Declaração só devem ser acolhidos para integralizar
ou aperfeiçoar o Julgado embargado com o desiderato de sanar suposta ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, eventual discordância quanto aos
fundamentos utilizados na Decisão atacada não se revelam aptos ao acolhimento dos
aclaratórios em tela, justamente como no caso em discussão.".

Por tais motivos, demonstrada a inexistência de omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, não
merece acolhida o pleito defensivo.

De toda sorte, e até mesmo em homenagem à combativa Defesa, os fundamentos anteriormente
expendidos poderão, inclusive, suprir o requisito do prequestionamento em caso de eventual manejo de
Recurso para instâncias superiores, nos exatos termos da jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000410-82.2019.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
EMBARGOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão unânime." (Grifo
nosso).

Dessa forma, os fundamentos contidos no voto condutor do Acórdão são suficientemente aptos a refutar tal
irresignação defensiva.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública
da União, atuando em favor do Civil RAFAEL ACACIO DE SOUSA, por inexistir omissão ou obscuridade,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.